Tribunal: TJMT
Processo: 1025495-51.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025495-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (IMPETRANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 061.839.101-04 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JOAO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 061.839.101-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de MACONHA apreendida em seu poder [mais de 4kg], tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
(S):

DR. IURI SEROR CUIABANO

DR. GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA

PACIENTE:

JOÃO VINICIUS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor

nos autos n.º 1022758-66.2020.8.11.0003, em que investigado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Os firmatários do remédio heroico iniciam esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
27/10/2020
e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o viés da
garantia da ordem pública
; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduzem os impetrantes que
o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios,
aptos a lhe credenciar o direito de responder ao processo em liberdade, e, demais disso, que
as decisões
em que o d. magistrado singular decretou e manteve o encarceramento cautelar
carecem de motivação jurídica válida,
porquanto o risco de reiteração delitiva foi inferido apenas do histórico criminal do increpado, este que se limita a uma ação penal em curso, e do fato de que o paciente não tem residência fixa no distrito da culpa, argumentos estes que, no entanto, além de ofender o ao princípio da presunção de inocência,
não se prestam a revelar inequivocamente os requisitos legais da medida extremada,
máxime aquele pertinente ao
periculum libertatis
,
inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar que, solto, o beneficiário deste
writ
colocará em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo; a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.

Outrossim, verberam
en passant
que as provas coligidas aos autos evidenciam que o favorecido nessa ordem
teria atuado na condição de “mula” e que sua conduta
resvalou
- sic tão somente na modalidade 'transportar'
, a indicar, ainda com mais razão, a desnecessidade do encarceramento provisório e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares menos severas.

Fortes em tais argumentos, os causídicos invocam ainda a excepcionalidade da prisão preventiva, para então requererem a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva “
até o julgamento do mérito deste mandamus”
,

com a consequente expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.

A inicial veio munida com a documentação eletrônica anexada
sob o ID 68419461 ao ID 68419482 e no ID 68809498.

Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 70714469), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos eletrônicos de ID 70996492 e ss.

Na sequência, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 71146467), e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente capituladas aos autos sob o ID 71413492.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 71759982).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verte dos autos eletrônicos que
o paciente
João Vinicius Rodrigues
foi preso em flagrante no dia
27/10/2020
, por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas interestadual [art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06], isto porque, trazia consigo uma mochila contendo
4.740g (quatro quilogramas e setecentos e quarenta gramas) de maconha,

que estaria transportando da cidade de Foz do Iguaçu/PR com destino ao município de Cuiabá/MT.

Dessume-se do auto de prisão em flagrante, que durante barreira de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal, no Km 211 da BR 364, no município de Rondonópolis/MT, os policiais realizaram fiscalização num ônibus da empresa Eucatur, com itinerário de Foz do Iguaçu/PR à Sinop/MT, momento em que, com auxílio de cães farejadores, localizaram na bagagem do paciente 05 (cinco) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,740g (quatro mil e setecentos e quarenta gramas).

Entrevistados pelos agentes policiais, o acusado teria informado que o entorpecente seria transportado de Foz do Iguaçu/PR para Cuiabá/MT.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
, que concluiu ser a custódia imprescindível para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
faz jus à acolhida.

Logo de início, não é demais ressaltar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se do decreto segregatício anexado no ID 70996492, que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal que lhe é imputado
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que restou evidenciado pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 70996493, p. 21/23), do auto de prisão em flagrante (ID 70996493, p. 5), dos depoimentos prestados na repartição policial, do termo de exibição e apreensão (ID 70996493, p. 10), bem assim do laudo pericial criminal n.º 2643/2020-INC/DITEC/PF (ID 70996493, p. 154/158), que foi conclusivo em apontar a apreensão de
4.740g (quatro quilogramas e setecentos e quarenta gramas)
de
MACONHA,
divididos em
5 embalagens
plásticas, acondicionados na mochila do paciente.

A propósito, não é despiciendo relembrar que delito de tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais o ato de
“transportar”
substância entorpecente para fins de mercancia, logo, ao contrário do alegado pelos impetrantes, os indícios suficientes de envolvimento de increpado no transporte interestadual da droga, na condição de “mula”, autorizam a constrição cautelar.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis,
verifico que o MM. Juíz a quo concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, aferida a partir da
expressiva quantidade
de substância entorpecente apreendida em seu poder, argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...)
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.

6. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por conseguinte, concluo que a prisão preventiva imposta ao paciente se apresenta legal e adequada à hipótese concreta, visto que devidamente especada sobre elementos válidos e que bem revelam a indispensabilidade da medida extrema para proteger toda a coletividade; não havendo como concluir que a decisão combatida carece de fundamentação idônea ou que estão ausentes os requisitos e pressupostos legais da custódia cautelar, porquanto as razões de decidir se mostram lastreadas em argumentos concretos, que se coadunam com os preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele previsto no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
.

Via de consequência,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de motivação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a gravidade do delito perpetrado pelo paciente extrapola aquela ínsita ao tipo penal, notadamente porque apreendida uma expressiva quantidade de
MACONHA
com o segregado, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO VINICIUS RODRIGUES
, e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021